Tribunal: TJMT
Processo: 0037346-12.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037346-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNA SILVA CAMPOS - CPF: 044.727.431-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037346-12.2019.8.11.0042

APELANTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA – DOSIMETRIA – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA NA TERCEIRA FASE, PARA AFASTAR A MODALIDADE PRIVILEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS – CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu o ingresso no domicílio possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio, nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

É vedado o afastamento da modalidade privilegiada de tráfico unicamente com fundamento na quantidade da droga apreendida. Precedentes.

Não havendo outras circunstâncias judiciais negativas não preponderantes [art. 59, CP], a quantidade do entorpecente, isoladamente, não se presta para a modulação da fração da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, que deve ser aplicada em seu grau máximo de 2/3 [dois terços].

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
[STF, RE 638491, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, REPERCUSSÃO GERAL, DJe-186, public. 23-08-2017.)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037346-12.2019.8.11.0042

APELANTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por IGOR FERNANDO OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 5 [cinco] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

Suscita, em preliminar, a existência de nulidade absoluta, por suposta violação ao direito à não autoincriminação, em razão do ingresso em seu domicílio sem prévia ordem judicial. No mérito, pleiteia a aplicação da modalidade privilegiada de tráfico [§ 4o do art. 33 da LD] e a devolução dos bens cujo perdimento foi decretado pelo juízo singular.

Contrarrazões pela manutenção
in totum
da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0037346-12.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO EM VIRTUDE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL

O apelante assevera que, após ser abordado por policiais militares em via pública, foi realizada a busca pessoal e veicular, quando encontraram e apreenderam 4 [quatro] porções de maconha na posse dele.

Em seguida, dirigiram-se até à sua residência, onde foram apreendidas mais porções de maconha, balança de precisão e outros objetos relacionados à traficância, além de expressiva quantia em dinheiro.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente
justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Da dinâmica dos fatos narrada pelos policiais que testemunharam no inquérito policial e em juízo, é possível denotar que,
após a abordagem na via pública, no exercício do poder de polícia, foram localizadas 4 [quatro] porções de maconha no porta-luvas do automóvel de IGOR
.

A partir da
comprovada situação de flagrância
, o ingresso na residência de IGOR tornou-se lícita, sendo descabida, portando, a alegação de invasão de domicílio. Nesse sentido:

[...] 2. As instâncias ordinárias concluíram que os agentes públicos (policiais) tinham fundadas suspeitas da prática de crime na casa do acusado, tendo em vista que, ao avistar os policiais, dispensou na rua uma sacola contendo diversos eppendorfs de cocaína (63gr), evadindo-se para o interior de sua residência. 3. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do acusado evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel em que residia o paciente, não se constatando, portanto, ilicitude das provas obtidas. [...] (HC 683.211/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consta da denúncia que, no dia 01/09/2019, na rua São Bento, bairro Baú, e Cuiabá, IGOR FERNANDO OLIVEIRA e BRUNA SILVA CAMPOS foram flagrados, dentro de um veículo Gol, cor preta, placas EGW-7437, com 4 [quatro] porções de maconha e R$ 227,00 [duzentos e vinte sete reais] em espécie, em notas trocadas.

Após a localização do entorpecente, BRUNA teria informado que é namorada de IGOR, e que ele teria mais droga em sua residência, o que foi confirmado na diligência realizada naquela data.

O 2o SGT PM IGOR LAURO TEIXEIRA PRATA, relatou na fase inquisitiva:

“Que a polícia militar, nesta data, 01/09/2019, por volta das 23h00, em diligências pelo Bairro Baú, quando visualizaram um veículo gol, de cor preta, placas EGW-7437, com o casal suspeito IGOR e BRUNA no interior do veículo e o suspeito JOÃO GABRIEL na porta com alguma coisa na mão, aparentando ser um cigarro, momento em que a polícia militar visualizou BRUNA se abaixando no interior do veículo; sendo assim, realizada a abordagem e busca veicular, a PM encontrou, no porta-luvas, uma bolsa camuflada, contendo 4 (quatro) porções de substância análoga à maconha, sendo que todas estavam enroladas em um plástico, e a quantia de R$ 227,00 (duzentos e vinte sete reais) em notas miúdas de 50, 20, 10 e 5; que a PM perguntou ao suspeito IGOR sobre a procedência da droga encontrada no interior do seu veículo e ele responde que adquiriu a droga no bairro Pedregal; que o suspeito JOÃO GABRIEL informou que é usuário de drogas e, no momento da abordagem policial, estava tentando comprar com o suspeito IGOR a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em maconha, inclusive estava usando um cigarro de maconha, mas no momento da abordagem conseguiu se desfazer dele; que a PM indagou a suspeita BRUNA sobre a veracidade dos fatos apresentados por IGOR e JOÃO GABRIEL e ela respondeu que IGOR é seu namorado e percebeu que, nos últimos tempos, ele estava levando maconha em uma bolsa camuflada e hoje iria vender maconha para o suspeito JOÃO GABRIEL; que a suspeita BRUNA informou para a PM que o suspeito IGOR teria mais droga em sua residência, porém negou ajudá-lo na venda e embalagem das drogas; que o suspeito IGOR, vendo que a casa caiu, confessou que teria mais drogas na cozinha de sua residência; que diante das informações obtidas com os suspeitos, a PM realizou diligências na residência, com acompanhamento do suspeito IGOR, que indicou o local onde estaria o restante das drogas, sendo visualizado na mesa fragmentos de substância análoga à maconha, várias películas aderentes fechadas, inclusive algumas abertas e fechadas, uma balança de precisão, um recipiente de moer a droga, uma porção de substância análoga à maconha embalada; que no armário da cozinha foi encontrado meio tablete de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais); já no armário do quarto foi encontrada uma bolsa amarela mais um trouxinha embalada com substância análoga à maconha e a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em notas de 100 e 50; que o suspeito negou a venda de drogas e as quantias em dinheiro encontradas afirmou ser do seu seguro-desemprego; que a PM encontrou, no interior de uma sacola de ração de cachorro, mais uma sacola plástica com fragmentos de substância análoga à maconha, em situação úmida; que a PM fez a checagem dos suspeitos e constatou que IGOR e JOÃO GABRIEL já tiveram passagem por tráfico de drogas; [...]”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM EDERSON GOMES DE MORAES, que compunha a guarnição que atuou na ocorrência.

JOÃO GABRIEL MARTINELLI SOARES, de 18 [dezoito] anos de idade, foi ouvido pela autoridade policial e respondeu:

“Que na data e momento dos fatos, por volta das 22h, combinou de se encontrar com IGOR nas proximidades do Colégio CIN para comprar uma quantia de R$ 100,00 de maconha; que no momento em que o depoente estava conversando com IGOR, a PM ia passando pelo local e resolveu efetuar a abordagem no depoente e no interior do carro de IGOR, e acabaram encontrando drogas no interior do veículo de IGOR; que após, os policiais foram até a casa de IGOR e localizaram mais objetos ilícitos no local; após, retornaram para esta central de flagrantes; [...]”

BRUNA SILVA CAMPOS foi interrogada e disse que
“é namorada do suspeito IGOR; que convivia com o mesmo por cerca de quatro meses e que, após IGOR começar a pegar drogas para traficar, a depoente passou a não concordar com a prática; que há cerca de quatro meses resolveu deixar de conviver junto com IGOR, porém continuou namorando o mesmo; que na data de hoje a depoente afirma que saiu com IGOR para ir até uma pizzaria e que não tinha conhecimento de que o mesmo estava transportando drogas no interior de seu veículo; que a declarante afirma que não mexe nas coisas de IGOR; que a declarante afirma que após saírem da pizzaria, IGOR Disse para a depoente que iria se encontrar com um rapaz; que quando IGOR se encontrou com o rapaz, era para vender droga para o mesmo; que a depoente não tinha conhecimento disto; que a pizzaria se situava no bairro Dom Aquino e que não se deslocaram muito longe do local, a depoente imagina que IGOR se encontrou com o rapaz nas proximidades; que a depoente não conhece a pessoa de JOÃO GABRIEL; que a declarante confirma que informou aos policiais militares que na casa de IGOR haveria mais drogas no interior da casa do mesmo”
.

Interrogado, IGOR negou-se a falar, permanecendo em silêncio.

O laudo pericial constatou que as porções de droga apreendidas totalizavam 1.0000,86g [um quilo e oitenta e seis centigramas] e que todas elas testaram positivo para maconha.

Na instrução processual, o PM EMERSON GOMES DE MORAES testemunhou que, após a abordagem e a localização do entorpecente no porta-luvas do veículo, colocaram eles em viaturas separadas, para evitar que se comunicassem. A partir dos questionamentos que fizeram,
“conseguimos a informação de que ele tinha mais drogas na casa dele”
e deslocaram-se até o bairro Santa Cruz,
“ele amarrou o cachorro e o meu Comandante ficou com ele, fazendo o vasculhamento”
, quando foram encontradas outras porções de maconha e considerável quantidade de dinheiro.

VILMA MARIA DE OLIVEIRA, mãe de IGOR, foi ouvida como informante e declarou desconhecer que seu filho traficava drogas, mas sabia que ele era usuário. Esclareceu que o ajudou a adquirir o veículo apreendido em 2017 e enviava-lhe a quantia de R$ 1.300,00 [um mil e trezentos reais] mensais para as suas despesas.

KAROLLYNE DE OLIVEIRA e AGDA KEYTIANNE DE ARRUDA desconheciam a prática do tráfico por IGOR e se limitaram a abonar a conduta de BRUNA, relatando que ela “era manicure e fazia depilação também”.

RAPHAEL SENA LIMA não tinha conhecimento dos fatos e apenas informou que IGOR vendia salgados,
“ele pegava o salgado comigo né, de segunda a sexta-feira eu produzo; ele saía para vender e tinha alguns lugares que ele entregava; ele era remunerado, na média, de trezentos e quinhentos reais por semana”
.

IGOR relatou que trabalhava em uma empresa até maio/2019, quando saiu do emprego e recebeu suas verbas rescisórias, no valor aproximado de R$ 4.000,00 [quatro mil reais]. Esclareceu que é usuário de maconha e, como pretendia abrir um comércio próprio, resolver vender droga para aumentar seu capital. Afirmou que havia ingressado na mercancia ilícita cerca de um mês antes da sua prisão em flagrante, e que da droga que havia
“pegado pra vender”
[1,4kg de maconha], havia comercializado cerca de 400g [quatrocentos gramas], por, aproximadamente, R$ 1.000,00 [um mil reais].

Sobre o flagrante, esclareceu que JOÃO GABRIEL entrou em contato com ele para adquirir entorpecente, razão pela qual marcou de encontrá-lo e que, no momento em que ia entregar a maconha a ele, foram abordados pela guarnição policial. Aduziu, ainda, que o automóvel Gol havia sido adquirido por ele
“em 2016 ou 2017”
, com recursos de seu trabalho e a ajuda da mãe. Isentou BRUNA de qualquer participação no delito, afirmando que sua namorada “sempre trabalhou” e sabia apenas da sua condição de usuário.

BRUNA, por sua vez, declarou que desconhecia a existência da droga no carro do namorado, mas sabia da sua condição de usuário. Afirmou que havia saído com ele para comer uma pizza no Av. General Mello e, na volta, ele informou que tinha que
“encontrar um amigo”
, quando foram flagrados pela Polícia Militar.

Encerrada a instrução processual, BRUNA foi absolvida e IGOR condenado por tráfico de drogas.

Superada a preliminar que afastei, quanto ao mérito, a irresignação cinge-se ao cálculo dosimétrico e ao perdimento dos bens.

Dito isso, verifico que a juíza sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e utilizou a quantidade da droga apreendida na terceira etapa para afastar o tráfico privilegiado,
verbis
:

“Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso,
considerando a avultante quantidade de droga apreendida
, sendo 1.000,86Kg (um quilo e oitenta e seis centigramas) de substância análoga à “MACONHA”, e com alicerce na jurisprudência pátria,
verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva
.” (destaquei).

Nenhum outro fundamento foi agregado para afastar a modalidade privilegiada
, limitando-se à justificá-la na quantidade da droga apreendida, o que contraria frontalmente a posição pacificada na Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 5. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. 6. A
Terceira Seção do STJ
, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1o/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF,
uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base
. 7.
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual
. 8
. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena
, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016,
apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa
. 9. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC 721.811/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022].

[...] 2. No presente caso, a Corte de origem concluiu pela incidência do benefício do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que o acusado preenche os requisitos do referido dispositivo. Dessa forma,
decidir pelo afastamento do tráfico privilegiado, apenas com base na elevada quantidade da droga apreendida (mais de 11 kg de maconha), sem a demonstração de qualquer circunstância do caso concreto que caracterize a dedicação do agente à atividade criminosa, contraria a jurisprudência desta Corte Superior
. 3. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 1925303/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021].

Portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da LD] é medida impositiva.

No tocante à fração de diminuição da pena, “Não constatada na origem circunstâncias adicionais não preponderantes, incabível a modulação da fração de diminuição, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, apenas pela quantidade da droga, aconselhando-se a incidência da fração de 2/3” [AgRg no REsp 1920303/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021].

Por comungar desse entendimento, aplico a fração máxima de 2/3 [dois terços].

Esclareço que deixo de valorar a quantidade da droga na primeira fase do cálculo porque não houve recurso do Ministério Público e é vedado a esta Instância revisora agregar fundamentos para recrudescer a pena imposta.

Assim, mantida a pena-base e a intermediária no mínimo legal, incide a fração redutora de 2/3 [dois terços], para alcançar a pena definitiva de 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III, do CP,
substituo a pena privativa de liberdade por 2 [duas] restritivas de direitos
, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, no que pertine ao perdimento dos bens, a sentença assim se pronunciou:

“DETERMINO o perdimento do valor de: R$ 4.884,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais); 01 (um) aparelho celular Samsung, de cor branca, com bateria e sem chip (com capa preta); 01 (um) aparelho celular Samsung de cor dourado, com bateria (com um chip e um cartão de memória); 02 (duas) barracas; 01 (uma) cadeira de camping; 01 (um) estepe completo; 01 (uma) caixa vermelha da JBL e 01 (um) veículo GOL de cor preta, placa EGW-7437 (contendo chaves do veículo), todos em favor do FUNESD, devendo os objetos ser em entregues ao CONEN/SENAD que, a seu critério, se for de valor insignificante, procederá suas destruições. Explico:

No que concerne ao valor de R$ 4.884,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), em que pese à defesa tenha acostado documentos referentes à rescisão contratual do acusado, IGOR FERNANDO OLIVEIRA, verifico que os documentos (fls.132/133), não possuem informações relevantes passiveis de restituição, como o registro do saque, nem ao menos o valor correspondente ao localizado.

Logo, também verifico que no que não merece procedência as alegações do réu, tendo em vista que a primeiro momento, o mesmo informou que o valor de sua rescisão contratual era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em contrapartida, em momento posterior, o acusado se mostra incisivo em juízo, ao informar que metade da referida quantia seria oriunda de sua rescisão contratual e a outra metade, referente aos lucros da venda de cerca de 400g (quatrocentos gramas) de substância análoga à “maconha”.

Ainda, friso novamente, não houve comprovação de depósito da conta corrente do acusado e nem comprovação do saque, dos valores referentes a rescisão contratual.

[...]

Já com relação ao veículo GOL de cor preta, placa EGW-7437 (contendo chaves do veículo), verifico que
restou demonstrado ao longo dos autos, se tratar de propriedade do acusado IGOR FERNANDO OLIVEIRA, face ao depoimento prestado pelo mesmo em sede judicial
, assim como, pelas demais provas carreadas aos autos.

Portanto, através da fundamentação supra, não restam dúvidas de que o referido bem móvel estaria sendo utilizado na prática de ilícitos. [...]

Com efeito, o perdimento dos valores e objetos é à medida que se impõe.”

A decretação do perdimento, como visto, obedeceu aos moldes estabelecidos no art. no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, bem como por força do que dispõe o art. 243 da CF/88,
verbis
:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A Corte Maior, no julgamento do Recurso Extraordinário no 638491, fixou a tese de que: “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
(STF, RE 638491, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017.)

No aludido julgamento, o Min. LUIZ FUX destacou que, apesar de o confisco caracterizar uma rígida restrição ao direito fundamental de propriedade, trata-se de uma limitação imposta pelo próprio constituinte, que não exigiu qualquer condição especial para sua concretização, consagrando o chamado
“confisco alargado”
, também adotado em outros países, justamente com o objetivo de assegurar uma severa repreensão estatal ao delito de tráfico de drogas.

Portanto, não há falar em devolução dos bens e valores apreendidos.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de IGOR FERNANDO OLIVEIRA, apenas para redimensionar a pena imposta para
1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão
, em regime aberto,
convertida em duas restritivas de direitos
, e
pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022